Tribunal: TJBA
Processo: 8082723-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082723-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCOSEGURO S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: ITALVA REGINA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE POR TERCEIRO QUE CONFIGURA RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCOSEGURO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidora idosa e aposentada para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 500774343-7 e nº 500787065-1, determinar a exclusão definitiva dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O apelante sustenta culpa exclusiva de terceiro pela fraude, impossibilidade de repetição em dobro ante a alegada boa-fé e o cancelamento administrativo das cobranças, inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, excesso do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação dos contratos e a ocorrência de fraude por terceiro configuram falha na prestação do serviço capaz de gerar o dever de indenizar; (ii) estabelecer a correção da repetição do indébito em dobro para descontos iniciados em 2023; e (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apresentação dos instrumentos contratuais por parte da instituição financeira, somada à negativa de contratação pela consumidora, compromete o consentimento necessário à formação do vínculo jurídico, caracterizando a nulidade absoluta do contrato por ausência de manifestação válida de vontade.

4. A instituição financeira responde objetivamente pela falha na prestação do serviço ao permitir a celebração de contrato mediante fraude. A alegação de culpa de terceiro não exime a responsabilidade, por se tratar de fortuito interno e risco inerente à atividade econômica.

5. A condenação à restituição dos valores descontados indevidamente em dobro está correta e alinhada ao Tema 929 do STJ, que fixou a incidência automática da devolução dobrada, independentemente de comprovação de má-fé, para cobranças realizadas após 30/03/2021. No caso, os descontos iniciaram-se em junho de 2023.

6. A indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequada e proporcional diante da gravidade da falha, da natureza alimentar da verba previdenciária atingida e dos reflexos sobre a esfera psíquica e patrimonial da consumidora hipervulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A não apresentação de contrato original, assinado pelo consumidor, enseja a declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico por ausência de consentimento e caracteriza falha na prestação do serviço, sendo a fraude praticada por terceiro considerado fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

2. A repetição do indébito, nos termos do Tema 929 do STJ, deve ser em dobro para as cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé da instituição financeira.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar geram dano moral presumido, sendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) adequado e proporcional à reparação do dano e à finalidade pedagógica da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único. CPC, art. 85, § 11; art. 485, VI; art. 931. Regimento Interno, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 929, EDREsp nº 676.608/RS. TJBA, Apelação nº 8061597-73.2024.8.05.0001, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, publicação em 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8082723-19.2023.8.05.0001,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta